Tribunal: TJSP
Processo: 2239394-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239394-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, são agravados SAS COMERCIO ADMINISTRACAO
PLANEJAMENTO OPERACIONAL LTDA, ALBERTO TASSO DE LIMA e
SIMONE MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239394-98.2020.8.26.0000 -Voto no 22330 RA
2
Voto n. 22330
Agravo de Instrumento no 2239394-98.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Sas Comercio Administracao Planejamento Operacional
Ltda e outros
Comarca: Santo André
Juiz de Direito: Edmundo Lellis filho
Agravo
de
Instrumento.
Execução.
Pedido
objetivando suspensão da execução, nos termos
do art. 921, III, do CPC. Indeferimento pela
decisão agravada que se revela acertado, uma vez
que
já
houveram
anteriores
suspensões
do
processo com fundamento no referido dispositivo
legal. Impossibilidade de nova suspensão, sob
pena de o processo se estender indefinitivamente.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que indeferiu a suspensão do feito. Eis seu teor: “Fls. 218.
Indefiro nova suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC,
pois já deferido anteriormente, às fls. 194. A suspensão da execução
perdurará pelo prazo máximo de um ano. Diante do exposto, decorrido
este prazo, sem a localização de bens penhoráveis, deve haver, em
verdade, arquivamento dos autos, sem nova interrupção do prazo
prescricional, pois o processo não pode se estender indefinidamente.
Assim, aguarde-se no arquivo. Intime-se.”
Sustenta a agravante que ajuizou a execução em 2013;
e, desde então foram infrutíferas as tentativas de citação dos
executados. Ainda, realizadas pesquisas de bens em nome dos
devedores pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (em 2014, 2017,
2019 e 2020), foram localizados valores irrisórios frente ao valor da
dívida. Realizadas novas pesquisas em agosto/2020, também restaram
infrutíferas.
Diante desse fato, requereu o agravante a suspensão do
feito nos termos do art. 921, III, do CPC, que foi indeferido, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239394-98.2020.8.26.0000 -Voto no 22330 RA
3
determinada a remessa dos autos ao arquivo, com a devida suspensão
do feito.
Pede o provimento do agravo, para que seja deferida
nova suspensão da execução, pelo prazo previsto no art. 921, III, do
CPC.
É o Relatório.
Busca o agravante nova suspensão da execução, por
não haverem sido localizados bens passíveis de penhora dos
executados (art. 921, III, do CPC).
Compulsando-se os autos, verifica-se que a execução
foi suspensa, com fundamento no art. 921, III, do CPC, por três vezes;
vale dizer, em outubro de 2014 (fls. 16), abril de 2017 (fls. 20) e
janeiro de 2019 (fls. 25).
Após o decurso do prazo de um ano, o agravante
sempre requereu novas diligências, sem lograr êxito na localização de
bens dos devedores.
Não é possível acolher o requerimento de nova
suspensão da execução. Pois, independentemente da quantidade de
vezes que se autorize a suspensão da execução, o § 2o do artigo 921
determina que o desarquivamento somente é admitido quando forem
localizados bens penhoráveis.
Portanto, nova aplicação do art. 921, III, do CPC, em
tese, somente teria cabimento se houvesse prova de alteração da
situação pela qual se deu o arquivamento anterior, ou seja, que houve
localização de bens do devedor penhoráveis. Ou, por outra colocação,
a simples realização de diligências, notadamente quando infrutíferas,
não constitui elemento hábil para autorizar nova suspensão da
execução e do prazo prescricional.
Os autos, portanto, deverão retornar ao arquivo, sem
nova interrupção do prazo prescricional, nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239394-98.2020.8.26.0000 -Voto no 22330 RA
4
do art. 921, do CPC.
Sobre esse aspecto, já decidiu a Colenda 12a Câmara
de Direito Privado, em voto da lavra da douta Relatora Sandra
Galhardo
Esteves
(Agravo
de
Instrumento
n.
2246985-48.2019.826.0000):
“Sem adentrar no mérito da questão sobre a
quantidade de vezes em que a execução possa ser suspensa com base
no artigo 921, III do CPC, fato é que, no caso dos autos, o pedido de
nova suspensão deduzido pelo agravante com amparo no referido
dispositivo processual não comporta aplicação. E isso porque, a teor
do que dispõe o § 3o do artigo processual em estudo, uma vez
determinado o arquivamento feito na forma prevista no § 2o do mesmo
artigo, o seu desarquivamento só será admitido em caso de oportuna
localização de bens dos executados, cabendo observar que a
realização de diligências infrutíferas requeridas pelo exequente
durante o decurso de tempo em que os autos estejam no arquivo não
acarreta nem a interrupção e nem a suspensão da contagem do prazo
prescricional. Assim, diante desse cenário, não há que se falar na
possibilidade de fluência de novo lapso prescricional após a retomada
do andamento processual, cabendo apenas a remessa dos autos ao
arquivo sem nova interrupção do prazo prescricional, conforme bem
assentado pela r. decisão agravada, a qual não comporta qualquer
reparo.”
Fica, portanto, mantida a decisão agravada, cassada a
liminar. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator